Tribunal: TJDFT
Processo: 0740307-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES PERTENCENTES AO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. Inexistindo documento apto a provar de plano que o autor possui depositado, junto à ré, o substancial montante que pretende bloquear em antecipação de tutela, não há como deferir a medida sem o efetivo contraditório e instrução probatória.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.